Tribunal: TJDFT
Processo: 0725138-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. APTIDÃO FÍSICA. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NO CERTAME. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu tutela de urgência.
2. A agravante informou que foi declarada inapta na avaliação médica no âmbito do concurso público de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, em razão de ter sido achado sinal cirúrgico em seu joelho direito, decorrente de cirurgia de ligamento realizada em agosto de 2015. Narrou ter sido solicitada a apresentação de parecer médico especialista em ortopedia, tendo a recorrente apresentado 3 pareceres, todos eles declarando a funcionalidade de seu joelho direito, sem quaisquer restrições. Noticiou ter a junta médica do concurso mantido a manifestação no sentido da inaptidão. Pugnou, em sede de tutela de urgência, por sua manutenção nas etapas vindouras do certame.
3. Proferida decisão liminar em Agravo, ocasião em que foi suspenso o efeito do ato administrativo que eliminou a agravante do concurso público, garantindo a sua participação nas fases seguintes do certame.
4. Ofertadas contrarrazões ao agravo, o recorrido afirmou que o ato administrativo impugnado foi praticado em estrita observância ao edital, lei do concurso, ao qual aderiu a agravante. Aduziu não competir ao Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, não cabendo a reavaliação do desempenho da candidata, sob pena de se ferir a isonomia entre os candidatos. Pugnou, ao final, seja negado provimento ao agravo.
5. Pelo princípio da separação dos poderes, é cabível ao Judiciário o controle dos atos administrativos na hipótese de ocorrência de flagrante ilegalidade.
6. O ato administrativo é dotado de presunção de veracidade e legalidade, porém trata-se de presunção relativa, a qual pode ser revista em caso de existência de prova em contrário, necessariamente precedida de instrução processual no Juízo de origem, quanto ao mérito da questão – inaptidão física da agravante. No caso, para fins de decisão liminar, a parte trouxe prova de verossimilhança de suas alegações e a não concessão da medida, provisoriamente, implicaria na imediata perda do objeto, com sua exclusão do certame, impossibilitando o julgamento do mérito em razão da irreversibilidade da medida.
7. Diante disso, cabível a confirmação da decisão liminar, até decisão final de mérito pelo juízo de origem.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO, para determinar a manutenção da agravante no certame, até decisão final de mérito pelo Juízo de origem.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.